Tribunal: TJPA
Processo: 0806253-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806253-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: LUZIA NUNES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DANOS PROVOCADOS POR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO REALIZADA PELA AGRAVANTE. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS À AGRAVADA. DECISÃO RECORRIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FALHA ESTRUTURAL NA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. LEGITIMIDADE DO POSSEIRO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano.

2. A alegação de que os problemas estruturais na residência da agravada deu-se por culpa da construção e não da obra de drenagem e pavimentação realizada pelo agravante na rua onde reside a agravada, não restou plenamente demonstrada. Por outro lado, a recorrida apresentou documentação e imagens, apontando que os problemas seriam advindos das alterações provocadas por maquinário pesado utilizado na rua residencial, bem como que haveria risco de desabamento da sua casa, preenchendo, assim, os requisitos do art. 300 do CPC.

3. Ademais, a autora/agravada, na condição de posseiro de imóvel, sem registro público de propriedade, detém direito de pleitear indenização.

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0806253-38.2022.814.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11055160

AGRAVADA: LUZIA NUNES DA CRUZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por NORTE ENERGIA S/A, em face da Decisão Monocrática constante à ID n. 11055160, através da qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento manejado, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DANOS PROVOCADOS POR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO REALIZADA PELA AGRAVANTE. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS À AGRAVADA. DECISÃO RECORRIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FALHA ESTRUTURAL NA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. LEGITIMIDADE DO POSSEIRO. RECONHECIDA.
DECISUM
MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E ART. 133, XI, “D”. DO RITJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano.

2. A alegação de que os problemas estruturais na residência da agravada deu-se por culpa da construção e não da obra de drenagem e pavimentação realizada pelo agravante na rua onde reside a agravada, não restou plenamente demonstrada. Por outro lado, a recorrida apresentou documentação e imagens, apontando que os problemas seriam advindos das alterações provocadas por maquinário pesado utilizado na rua residencial, bem como que haveria risco de desabamento da sua casa, preenchendo, assim, os requisitos do art. 300 do CPC.

3. Ademais, a autora/agravada, na condição de posseiro de imóvel, sem registro público de propriedade, detém direito de pleitear indenização.

4. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que a ora Agravante, NORTE ENERGIA S/A, interpôs Agravo de Instrumento, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (processo nº 0800116-25.2022.8.14.0005) movida por LUZIA NUNES DA CRUZ em seu desfavor, concedeu tutela provisória de urgência, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, obrigando a Agravante a pagar mensalmente o importe de R$ 1.200,00 a título de “aluguel social” a Agravada.

Trouxe a Agravante, nas razões do referido Agravo de Instrumento (ID. 9294513), que a ação teria sido ajuizada pela agravada, no sentido de que a obra realizada por firma contratada, sob sua responsabilidade, para drenagem e pavimentação da rua, onde se localizaria a residência da autora, estaria causando prejuízos estruturais em sua residência, que se encontraria com risco de desabamento, tendo sido a liminar deferida, arbitrando o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a título de aluguel; e que, no mérito, haveria o pedido de indenização de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de danos materiais, além de danos morais.

Argumentou que a decisão agravada teria sido equivocada, tendo em vista que haveria o risco de irreversibilidade; bem como que não teria sido comprovado que os problemas na residência da autora/agravada teriam sido provocados pela obra de drenagem e pavimentação na sua rua, levando-se em consideração que a construção da casa não teria seguido os parâmetros legais, não apresentando documentação necessária que comprovasse que teria havido a presença de engenheiro e demais licenças; e que, desse modo, seriam problemas estruturais construtivos, bem como que a autora/agravada, igualmente, não teria comprovado que é a proprietária do imóvel.

Aduziu, a ausência de nexo de causalidade entre as alegações da agravada e qualquer ação por si praticada, sobretudo quanto às obras realizadas na sua rua (Rua Nicolau Martins), à medida que os problemas existentes no imóvel da agravada seriam em decorrência da baixa qualidade construtiva nas edificação, caracterizando-se enriquecimento ilícito; contudo, subsidiariamente, caso não fosse reconhecida a ausência de sua responsabilidade, que o valor deveria ser reduzido para R$ 600,00 (seiscentos reais), diante da culpa concorrente representada pelas falhas construtivas no imóvel em questão.

Ao final, postulou pela concessão do efeito suspensivo; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Distribuídos os autos, inicialmente, à Desa. Maria Elvina Gemaque, esta se julgou incompetente para processar e julgar o feito (ID n. 10223203).

Redistribuídos, coube-me a relatoria do recurso.

Em Decisão Monocrática presente à ID 11055160, neguei provimento ao recurso manejado.

Inconformada, a NORTE ENERGIA S/A interpôs o presente Agravo Interno, ID 11388960, argumentando, em suas razões recursais, a necessidade de apreciação deste recurso pelo Órgão Colegiado deste e. Tribunal de Justiça, bem como repetiu as mesmas teses esposadas no Agravo de Instrumento julgado monocraticamente, como o risco de irreversibilidade da decisão recorrida; bem como que não teria sido comprovado que os problemas estruturais na residência da autora/agravada teriam sido provocados pela obra de drenagem e pavimentação na sua rua em que esta reside, inexistindo qualquer nexo de causalidade entre as alegações da agravada e qualquer ação praticada pela ora agravante, pugnando ao final pelo provimento do recurso de Agravo Interno interposto, para que seja reformada a decisão recorrida e afastado o dever de pagamento de aluguel mensal à parte Agravada.

Contrarrazões presentes à ID 12215739.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0806253-38.2022.814.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11055160

AGRAVADA: LUZIA NUNES DA CRUZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por NORTE ENERGIA S/A, em face da Decisão Monocrática constante à ID n. 11055160, através da qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento manejado, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DANOS PROVOCADOS POR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO REALIZADA PELA AGRAVANTE. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS À AGRAVADA. DECISÃO RECORRIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FALHA ESTRUTURAL NA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. LEGITIMIDADE DO POSSEIRO. RECONHECIDA.
DECISUM
MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E ART. 133, XI, “D”. DO RITJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano.

2. A alegação de que os problemas estruturais na residência da agravada deu-se por culpa da construção e não da obra de drenagem e pavimentação realizada pelo agravante na rua onde reside a agravada, não restou plenamente demonstrada. Por outro lado, a recorrida apresentou documentação e imagens, apontando que os problemas seriam advindos das alterações provocadas por maquinário pesado utilizado na rua residencial, bem como que haveria risco de desabamento da sua casa, preenchendo, assim, os requisitos do art. 300 do CPC.

3. Ademais, a autora/agravada, na condição de posseiro de imóvel, sem registro público de propriedade, detém direito de pleitear indenização.

4. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que a ora Agravante, NORTE ENERGIA S/A, interpôs Agravo de Instrumento, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (processo nº 0800116-25.2022.8.14.0005) movida por LUZIA NUNES DA CRUZ em seu desfavor, concedeu tutela provisória de urgência, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, obrigando a Agravante a pagar mensalmente o importe de R$ 1.200,00 a título de “aluguel social” a Agravada.

Trouxe a Agravante, nas razões do referido Agravo de Instrumento (ID. 9294513), que a ação teria sido ajuizada pela agravada, no sentido de que a obra realizada por firma contratada, sob sua responsabilidade, para drenagem e pavimentação da rua, onde se localizaria a residência da autora, estaria causando prejuízos estruturais em sua residência, que se encontraria com risco de desabamento, tendo sido a liminar deferida, arbitrando o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a título de aluguel; e que, no mérito, haveria o pedido de indenização de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de danos materiais, além de danos morais.

Argumentou que a decisão agravada teria sido equivocada, tendo em vista que haveria o risco de irreversibilidade; bem como que não teria sido comprovado que os problemas na residência da autora/agravada teriam sido provocados pela obra de drenagem e pavimentação na sua rua, levando-se em consideração que a construção da casa não teria seguido os parâmetros legais, não apresentando documentação necessária que comprovasse que teria havido a presença de engenheiro e demais licenças; e que, desse modo, seriam problemas estruturais construtivos, bem como que a autora/agravada, igualmente, não teria comprovado que é a proprietária do imóvel.

Aduziu, a ausência de nexo de causalidade entre as alegações da agravada e qualquer ação por si praticada, sobretudo quanto às obras realizadas na sua rua (Rua Nicolau Martins), à medida que os problemas existentes no imóvel da agravada seriam em decorrência da baixa qualidade construtiva nas edificação, caracterizando-se enriquecimento ilícito; contudo, subsidiariamente, caso não fosse reconhecida a ausência de sua responsabilidade, que o valor deveria ser reduzido para R$ 600,00 (seiscentos reais), diante da culpa concorrente representada pelas falhas construtivas no imóvel em questão.

Ao final, postulou pela concessão do efeito suspensivo; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Distribuídos os autos, inicialmente, à Desa. Maria Elvina Gemaque, esta se julgou incompetente para processar e julgar o feito (ID n. 10223203).

Redistribuídos, coube-me a relatoria do recurso.

Em Decisão Monocrática presente à ID 11055160, neguei provimento ao recurso manejado.

Inconformada, a NORTE ENERGIA S/A interpôs o presente Agravo Interno, ID 11388960, argumentando, em suas razões recursais, a necessidade de apreciação deste recurso pelo Órgão Colegiado deste e. Tribunal de Justiça, bem como repetiu as mesmas teses esposadas no Agravo de Instrumento julgado monocraticamente, como o risco de irreversibilidade da decisão recorrida; bem como que não teria sido comprovado que os problemas estruturais na residência da autora/agravada teriam sido provocados pela obra de drenagem e pavimentação na sua rua em que esta reside, inexistindo qualquer nexo de causalidade entre as alegações da agravada e qualquer ação praticada pela ora agravante, pugnando ao final pelo provimento do recurso de Agravo Interno interposto, para que seja reformada a decisão recorrida e afastado o dever de pagamento de aluguel mensal à parte Agravada.

Contrarrazões presentes à ID 12215739.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DANOS PROVOCADOS POR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO REALIZADA PELA AGRAVANTE. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS À AGRAVADA. DECISÃO RECORRIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FALHA ESTRUTURAL NA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. LEGITIMIDADE DO POSSEIRO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano.

2. A alegação de que os problemas estruturais na residência da agravada deu-se por culpa da construção e não da obra de drenagem e pavimentação realizada pelo agravante na rua onde reside a agravada, não restou plenamente demonstrada. Por outro lado, a recorrida apresentou documentação e imagens, apontando que os problemas seriam advindos das alterações provocadas por maquinário pesado utilizado na rua residencial, bem como que haveria risco de desabamento da sua casa, preenchendo, assim, os requisitos do art. 300 do CPC.

3. Ademais, a autora/agravada, na condição de posseiro de imóvel, sem registro público de propriedade, detém direito de pleitear indenização.

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

CONHEÇO DO RECURSO, POIS PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na Decisão Monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Nesse contexto, vislumbro que a decisão agravada atendeu aos requisitos previstos no art. 300 do CPC; pelo que, do contrário, de acordo com as alegações apresentadas pelo agravante, necessitar-se-ia dilação probatória, uma vez que os argumentos expendidos acerca dos problemas estruturais de construção na residência da autora/agravada não restou comprovado de plano, diferentemente, das provas de que várias residências, inclusive, a da recorrida, estariam sofrendo problemas sérios na edificação, com risco de desabamento, após o início das obras de drenagem e pavimentação, com maquinário pesado, realizadas pelo recorrente.

Desse modo, entendo que a questão submetida no agravo, depende de dilação probatória, incabível nesta sede instrumental.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806852-45.2020.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: V. B. DE O. ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA N. 13.570. AGRAVADO: C. B. M. DE O. ADVOGADO: AGENOR DOS SANTOS NETO – OAB/PA N. 23.182. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO INFANTE NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE OVENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS RECEBIDOS PELO DEMANDADO, EXCLUÍDOS APENAS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (9240671, 9240671, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-05-03).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - ...

Neste contexto, a decisão a respeito do tema nesta instância recursal importaria em supressão de instância, em clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição. - Deste modo, mantenho os alimentos provisórios em 2 salários minimos, eis que foram arbitratos de acordo com as provas constantes nos autos naquele momento, não havendo óbice para sua majoração, caso seja comprovado que houve de fato mudança na situação econômica do alimentante. III ? Agravo Interno conhecido e desprovido.” (2020.02043442-35, 214.438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-23, Publicado em 2020-09-23).

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Pretende a agravante a reforma da r. decisão proferida pelo juízo de piso, para acolher os embargos de declaração interpostos na ação originária. 2. É bem de ver, que as questões versadas nos autos dependem de dilação probatória, incabível em sede instrumental. 3.De rigor reconhecer que a agravante não determina, concretamente, a natureza de supostos prejuízos, limitando-se a alegar que os efeitos da decisão poderão acarretar prejuízos de difícil e incerta reparação, e que se faz necessário salvaguardar os interesses subjacentes à lide. 4. Agravo de instrumento improvido.” (TRF-3 - AI: 50086990620194030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 03/09/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70082299587 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019).

Destarte, não havendo comprovação de plano do alegado pelo agravante, resta também afastada a hipótese de culpa concorrente da autora/agravada.

Por outro lado, o fato de não haver o registro do imóvel da agravada, não afasta o seu direito à indenização, tendo em vista que comprovada a sua posse sobre o imóvel em questão.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. NÃO VIOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

...

3. Consoante jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, verbis:
'Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado bem como direito de posse' (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader).
4. Deveras, a exigência do art. 34 do DL 3.365/41 impõe-se quando a dúvida sobre o domínio decorre de disputa quanto à titularidade do mesmo.
5. A posse, conquanto imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno, sinal exterior da propriedade. É; portanto, um bem jurídico e, como tal, suscetível de proteção. Daí por que a posse é indenizável, como todo 'e qualquer bem. (In, Recurso 'ex officio' nº 28.617, julgado pelo extinto 2º Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, publicado na Revista dos Tribunais nº 481, em Novembro de 1975, às páginas 154/155)".

...
” (STJ - REsp: 1717208 SP 2017/0313143-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, com base no art. 932 do CPC e art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial de Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Por outro lado, com a interposição do presente Agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais.

Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental
”.

Assim, forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO manejado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 15 de maio de 2023

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/05/2023